Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716433-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. A agravante sustenta que “ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário em face do Agravado, demonstrando a existência de abusividades contratuais flagrantes, notadamente a prática de "venda casada" e a ausência de amortização do saldo devedor, o que gerou um enriquecimento sem causa da instituição financeira e o estrangulamento do fluxo de caixa da empresa.” Alega que “a prova das abusividades é meramente documental. Os extratos bancários e o instrumento contratual anexados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que os pagamentos efetuados pela Agravante estão sendo destinados exclusivamente à quitação de juros, sem qualquer redução do montante principal da dívida.” Afirma que houve prática abusiva de venda casada, além de retenção indevida de valores. Pede a concessão de efeito antecipação de tutela recursal para que “Seja autorizado a Agravante a realizar o depósito judicial do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, a título de parcela provisória do Contrato no 347.823.586, a partir da data desta decisão, até o julgamento final da lide ou nova determinação judicial, como demonstração de boa-fé e capacidade de pagamento sob condições minimamente razoáveis diante das abusividades comprovadas.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza paritária, regulada pelo Direito Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. As alterações no Código Civil feitas pela Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) reforçam a força vinculante dos contratos, a intervenção mínima do Estado e a excepcionalidade da revisão contratual. Segundo o Art. 421-A, “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”. De acordo com o parágrafo único do art. 421, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” E ainda conforme o art. 421-A, III, “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Cumpre observar que já foi apresentada contestação nos autos de origem, na qual constam informações relevantes para o andamento da causa. Segundo afirmado pelo réu, ora agravado, “(...) a operação de crédito PEAC FGI foi estruturada com um período de carência de 12 (doze) meses para o início da amortização do capital. Ressalte-se que, durante tal intervalo, incide a cobrança mensal exclusiva dos juros remuneratórios, conforme pactuado. A operação utiliza o Sistema de Amortização Constante (SAC), com remuneração composta por sobretaxa fixa acrescida da variação do CDI. Por fim, informa-se que o título de capitalização vinculado à contratação já foi devidamente resgatado.” Portanto, considerando a carência contratada, justifica-se a cobrança de encargos mensais sem a devida amortização do saldo devedor. A pretensão referente à abusividade de venda casada do título de capitalização, além de desprovida de prova pré-constituída, se mostra carente de urgência, seja porque não interfere no valor da parcela contratada, seja porque o título já foi, a princípio, resgatado. A cobrança indevida de encargos ou mesmo de taxas de juros em valores ou percentuais em desacordo com o contrato é matéria que depende de dilação probatória ampla, inclusive mediante prova pericial, se for o caso. Nestes termos, em sede de cognição sumária, não se verifica plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora